Tribunal: TJMT
Processo: 1012602-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012602-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JK LTDA - CNPJ: 11.019.269/0001-36 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ART. 2o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969 - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO - VERIFICAÇÃO - DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO DO TÍTULO POSTERIOR - OCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 prevê que a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Demonstrado o exaurimento da via ordinária de constituição em mora, por meio de frustradas tentativas sucessivas de entrega da carta com aviso de recebimento no endereço do contrato, deve-se considerar válida a constituição em mora realizada por meio do protesto do título.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por AGROPECUÁRIA JK LTDA., em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão sob o n.o 1004580-14.2016.811.0002, movida por
BANCO BRADESCO S/A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. (Id. 12594961)

Sustenta que a decisão deve ser revogada, tendo em vista restar demonstrado que a Notificação Extrajudicial – AR enviada ao endereço do Agravante não cumpriu o efeito necessário, porque a carta registrada não foi entregue em virtude de ter sido devolvida pelo motivo “AUSENTE”, e, a Instituição Financeira promoveu o imediato protesto não esgotando as tentativas de notificação extrajudicial conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta estar demonstrado a irregularidade na Constituição em Mora do Agravante, insurgindo-se, assim, ao pressuposto processual previsto no §2o, do art. 2o, do Dec-Lei 911/691, bem como ao Enunciado da Súmula 72 do STJ.

Alega ainda que, ‘não demonstrada a excepcional circunstância que justificasse a sua notificação por outros meios, caracteriza-se nulidade absoluta na prova da mora do devedor; ocorrendo vício quanto a constituição em mora do devedor fiduciário, a ação da busca e apreensão ajuizada ressente-se de pressuposto pré-processual de viabilidade, consoante o entendimento jurisprudencial. ’.

Requer seja deferido, com fundamento no art. 932, V, e 1.019 do NCPC, provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de conceder as medidas acautelatórias do direito do AGRAVANTE, a fim de que seja determinada a IMEDIATA REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, em razão da inexistência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial e o NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA TAL, requisito indispensável para o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão, ou alternativamente, havendo a apreensão do veículo, para que a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a sua imediata restituição sob pena de multa.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão objurgada.

A liminar foi deferida. (id. 13044968)

Informações. (id. 13579991)

Contrarrazões. (id. 16795978)

Agravo Interno desprovido. (id. 33709951)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB/MT No 12.560.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por AGROPECUÁRIA JK LTDA., em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão sob o n.o 1004580-14.2016.811.0002 movida por BANCO BRADESCO S/A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. (Id. 12594961)

A agravante defende que o juízo “a quo” deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, que é o procedimento de constituição em mora, que, no caso, não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Depreende-se que o Instrumento de Protesto acostado não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente, por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto à forma da comunicação do devedor, que não restou devidamente comprovada.

Por sua vez, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de “endereço insuficiente – não existe o número” (Id. 16786974/16786975).

Nesse sentido, apesar do Magistrado singular em sua decisão, ante a juntada dos documentos que instruiu a peça inaugural, ter deferido o pleito, não observou o comprovante do aviso.

Ademais, nota-se que não houve esgotamento dos meios legais para notificação da devedora, nem mesmo publicação do edital do protesto.

Portanto, no caso em análise, medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, é indeferir a liminar específica do Decreto Lei no 911/69, alterada pela Lei no 13.043/14, por ausência da constituição e desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Desse modo, a priori, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que o artigo supra, foi desrespeitado.

No caso em análise, embora a notificação extrajudicial, tenha sido enviada para o endereço da ré indicado no contrato, a carta foi devolvida ao remetente pelo motivo "AUSENTE" (id. 12587984), sem demonstração nos autos de tentativa de mais de uma entrega da notificação, razão pela qual não há como validar a mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão.

Assim, de acordo com a atual jurisprudência, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor, não é considerada como legítima para constituir o devedor em mora, a expedição da carta registrada, quando esta não fora efetivamente recebida no endereço do domicilio do devedor.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial. (TJ-MG - AC: 10596180022011001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)”.

Ademais, inexiste nos autos prova de que foram esgotadas as diligências para encontrar a Agravada, razão pela qual se mostra incabível o protesto por edital, de maneira que não se mostra acertada a decisão que concedeu a liminar de Busca e Apreensão, diante da ausência de condição de constituição e desenvolvimento válido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.2.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 368.734/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 24.9.2013, DJe 10.10.2013). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PROTESTO POR EDITAL – INADMISSIBILIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não esgotados os meios para a efetivação da notificação do devedor de forma pessoal a autorizar o protesto via edital, visto que a Instituição Financeira não indicou corretamente seu endereço na referida notificação e não regularizou a situação mesmo após ter lhe sido concedido prazo para tanto, não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor, razão pela qual a extinção da ação sem julgamento de mérito não carece de reforma. (Ap 137590/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

É certo que o STJ tem entendimento pacificado sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015) (destaquei)

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69, para comprovação da mora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, casso a r. decisão interlocutória agravada e determino devolução do veículo à Agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Tenho entendimento diferente desse, pois entendo que se o credor diante da mora, com o descumprimento injustificado da obrigação, encaminha para o endereço contratual a comunicação para intimação, isso já é suficiente.

Se a correspondência retorna por alguma razão, por alguma falha que deva ser atribuída exclusivamente à responsabilidade exclusiva do credor, é uma situação, mas quando endereço está insuficiente ou quando o endereço não é localizado, é responsabilidade do devedor. No presente caso, o Banco tentou intimar o devedor, inclusive, remetendo a comunicação para o endereço contratual, daí porque recorreu à intimação editalícia, de modo que, pedindo vênia à Vossa Excelência, desprovejo o recurso para manter a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do bem.

VOTO

EXMA. SR
A. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência, do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por AGROPECUÁRIA JK LTDA., em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão sob o n.o 1004580-14.2016.811.0002 movida por BANCO BRADESCO S/A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. (Id. 12594961)

A agravante defende que o juízo “a quo” deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, que é o procedimento de constituição em mora, que, no caso, não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.
Após sustentação oral do patrono da parte agravada na sessão do dia 30/04/2020 realizada por vídeoconferencia; bem como voto apresentado pelo Vogal Des. João Ferreira Filho, h
ei
por bem retificar meu voto.

Cinge-se a controvérsia na verificação do acerto da decisão que deferiu a ordem liminar de busca e apreensão, em favor da parte autora/agravado, de bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento da ré/agravante.

Depreende-se do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O art. 2o do referido decreto, por sua vez, determina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento no endereço indicado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MORA NÃO COMPROVADA. I - A suspeição do magistrado deve ser alegada pela parte em petição específica, revelando-se inadequada sua arguição como preliminar em recurso. II - Para a concessão da liminar de busca e apreensão, necessário se mostra a demonstração de que o autor é proprietário fiduciário e a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. III - Remetida a notificação extrajudicial ao devedor fiduciário, não se exige que a assinatura lançada seja do próprio devedor, no entanto, é imprescindível que seja entregue no endereço e o AR esteja assinado. IV - Agravo de instrumento não provido". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.082587-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 22/03/2017)"

Ocorre que, após várias tentativas frustradas de entrega da carta (id’s. 1678673, 1678674 e 1678675), em razão da ausência do devedor no endereço contratual, bem como diante de insuficiência de número e de qualquer pessoa responsável por receber suas correspondências, a instituição financeira levou a protesto o contrato inadimplido.

O argumentado pela agravante, de que o protesto do título somente é possível extraordinariamente depois de esgotadas as tentativas ordinárias de notificação, entendo ter ocorrido o exaurimento da via ordinária de constituição em mora, na medida em que o responsável pela entrega da correspondência realizou três tentativas em dias e horários diversos, sem sucesso.

Importante ressaltar que a devedora não fez nenhuma objeção quanto ao endereço para que foi enviado o AR pelo banco na tentativa de notificá-la em mora pessoalmente, de modo que não há nenhuma irregularidade no mesmo; assim, diante do “Princípio da Boa-Fé objetiva” que está previsto na moderna doutrina civilista, qualquer alteração deveria ser informada pelo devedor ao banco, ainda mais quando está ciente do inadimplemento da obrigação.

Ademais, ressalte-se ser o protesto do título medida extrema e mais complexa do que o simples envio de carta com AR, de forma a atrair a aplicação da máxima "quem pode mais, pode menos" (in eo quod plus est semper inest et minus), sendo, a princípio, suficiente para constituir o devedor em mora, cumprindo o determinado no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Confira-se que a jurisprudência, tem considerado legítima a notificação do devedor para sua constituição em mora, quando há mais de uma tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato e foi certificada a ausência do devedor, procedendo-se, em seguida, o protesto por edital, assim como ocorreu na espécie, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - DEVEDOR AUSENTE - DEVOLUÇÃO POR TRÊS VEZES - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VALIDADE. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. Se a notificação foi enviada pelo cartório extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato e ali não foi recebida, com a realização do protesto e a intimação por edital, restou caracterizada a mora.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR TRÊS VEZES. DEVEDOR AUSENTE. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Para a comprovação da mora, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei se contenta com a notificação efetuada no endereço fornecido pelo devedor, ou com o protesto do título. Neste último caso, em não sendo encontrado o devedor fiduciário, autoriza-se a sua intimação por edital, consoante exegese do art. 15 da Lei 9.492/97. 2. Dar provimento ao recurso, para cassar a sentença e deferir a liminar. (1.0148.14.000075-0/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, publicação da súmula em 14/08/2014)

Destarte, tanto a inadimplência da agravante quanto a sua devida constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, não havendo razão para reformar a decisão agravada, que deferiu a ordem liminar de busca e apreensão.

Por tais razões, impõe-se o desprovimento do presente recurso, haja vista estarem preenchidos todos os requisitos elencados nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969 para a concessão da ordem de busca e apreensão liminarmente.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida (id. 13044968) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020